Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO E DA QUANTIA COBRADA EM EXCESSO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DA FASE RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade do devedor comparecer espontaneamente aos autos para cumprir a obrigação, independente de intimação para o cumprimento voluntário. Art. 526 do CPC.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida quando o credor reconhece parcialmente o excesso de execução e o magistrado de origem entende que o depósito realizado pelo devedor foi suficiente para quitar o débito, extinguindo a fase executiva pelo pagamento e declarando inexistir saldo remanescente.

3. Acolhida a impugnação, deve ser arbitrado honorários advocatícios em benefício do devedor, os quais devem ser calculados sobre a quantia cobrada em excesso.

4. Em se tratando de quantia ínfima, devem os honorários advocatícios serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do Art. 85 do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.